Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721105-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido escrito à mão, datado em 28/03/2021, produzido por CLEBER DE JESUS RODRIGUES em seu favor, requerendo o acompanhamento das investigações para que este seja julgado de forma justa e respeitando a Constituição Federal. Reitera suas condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, bem como pugna pelo combate da discriminação racial. A Defensoria Pública do Distrito Federal informa que o autor cumpre pena de 101 anos, 9 meses e 6 dias (ID 36848925), em regime fechado, com previsão de progressão para o ano de 2060. Aduz ser o peticionante multi requerente de revisões criminais, circunstâncias estas já informadas no pedido de revisão criminal autuado sob o n. 0748272-17.2020.8.07.0000. Afirma que o peticionante é assistido pela Defensoria Pública, a qual tem atuado regularmente no feito em favor do reeducando. Acrescenta-se que, no caso em apreço, o parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal preceitua que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Por fim, juntou-se Relatório da Situação Processual Executória, ressaltando que nada tem a complementar. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pleito (ID 37295380). Considerando as informações da Defesa, indefere-se a inicial nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, negando-lhe seguimento. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2022 17:20:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator